Tribunal: TJBA
Processo: 8002018-45.2022.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002018-45.2022.8.05.0138 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Advogado(s): JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS APELADO: ANTONIO MANOEL DOS SANTOS Advogado(s):CLAUDIANE DAS NEVES SENA, WELMA DOS SANTOS CARDOSO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PRESCRIÇÃO TRIENAL. SÚMULA 405/STJ. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. SÚMULAS 278 E 573/STJ. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA COMPROVADA ANTES DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL. AÇÃO AJUIZADA UM DIA APÓS O ESGOTAMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 229/STJ À ESPÉCIE. PRAZO JÁ INICIADO APÓS A CIÊNCIA DO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação da seguradora, reformando a sentença de primeiro grau para extinguir a ação de cobrança de complementação de seguro DPVAT com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição trienal da pretensão autoral. O agravante sustenta equívoco na fixação do termo inicial da prescrição, alegando que a ciência inequívoca da invalidez permanente somente se consolida com laudo pericial judicial, nos termos da Súmula 573 do STJ, e que o prazo prescricional deveria ter permanecido suspenso em razão do pagamento parcial da indenização, não constituindo ciência inequívoca. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, exige necessariamente laudo pericial produzido em juízo, ou se pode resultar de documentação médica extrajudicial preexistente; (ii) estabelecer se o pagamento administrativo parcial da indenização securitária opera como marco inicial do prazo prescricional para a cobrança da complementação; e (iii) verificar se a decisão monocrática poderia ser proferida com fundamento no art. 932, V, "a", do CPC, diante da matéria versada nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo prescricional aplicável às ações de cobrança do seguro DPVAT é de três anos, nos termos do art. 206, §3º, IX, do Código Civil, conforme pacificado pela Súmula 405 do STJ. 4. O termo inicial do prazo prescricional, nas ações de indenização decorrente de invalidez permanente, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da lesão, conforme a Súmula 278 do STJ. 5. A Súmula 573 do STJ preceitua que a ciência inequívoca da invalidez permanente, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou quando o conhecimento anterior resultar comprovado na instrução. O verbete não exige laudo pericial judicial, mas apenas laudo médico, e ressalva expressamente a hipótese de comprovação anterior do conhecimento da invalidez. 6. No caso dos autos, o relatório médico juntado pelo próprio autor atesta lesão axonal severa do plexo braquial direito, e o laudo pericial judicial confirmou comprometimento de 100% da função do membro superior direito, em decorrência de lesão grave no plexo braquial — sequela definitiva do acidente. O agravante baseou sua pretensão nessa documentação médica prévia, demonstrando que já possuía, ao menos desde 17/07/2019, ciência inequívoca da extensão e do caráter permanente das lesões. 7. Não há que se falar em ciência inequívoca apenas com a produção do laudo pericial judicial quando o próprio autor instruiu sua pretensão com documentação médica anterior que já evidenciava a permanência das sequelas. A admissão de tese contrária implicaria tornar imprescritível a pretensão até o eventual ajuizamento da ação e a produção de prova técnica judicial, o que é manifestamente incompatível com o sistema jurídico. 8. A Súmula 229 do STJ prevê a suspensão do prazo prescricional entre o pedido administrativo de pagamento e a ciência da decisão da seguradora. No presente caso, o pedido administrativo foi formulado em 26/03/2019 e a resposta (pagamento parcial) ocorreu em 11/07/2019, período durante o qual o prazo efetivamente esteve suspenso. A partir de 17/07/2019, com a documentação médica que embasou a própria pretensão, o prazo prescricional passou a fluir integralmente, esgotando-se em 17/07/2022. 9. O pagamento parcial não reinicia nem prorroga o prazo prescricional; marca apenas o momento da ciência da extensão da cobertura reconhecida administrativamente, iniciando-se, daí, o prazo para eventual cobrança de complementação. 10. A ação foi ajuizada em 18/07/2022, ou seja, um dia após o esgotamento do prazo trienal. A proximidade temporal não tem o condão de afastar o reconhecimento da prescrição quando o prazo legal já se consumou, pois o instituto tem como fundamento a segurança jurídica e a estabilização das relações sociais, não comportando flexibilizações fundadas em critérios subjetivos de conveniência. 11. A matéria versada nos autos encontra-se consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça — Súmulas 278, 405 e 573 — e na jurisprudência desta Segunda Câmara Cível, sendo plenamente legítimo o julgamento monocrático com fundamento no art. 932, V, "a", do CPC. 12. A observância dos arts. 926 e 927 do CPC impõe a adoção dos precedentes consolidados dos tribunais superiores, em prestígio à segurança jurídica e à uniformização da jurisprudência. IV. DISPOSITIVO 13. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 8002018-45.2022.8.05.0138, em que figuram como agravante ANTONIO MANOEL DOS SANTOS e como agravada SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (assinado eletronicamente)